Tribunal: TJDFT
Processo: 0731928-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0731928-53.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAPHAEL SERAINE FAGUNDES AGRAVADO: VICTOR HUGO DE OLIVEIRA PEREIRA D E S P A C H O Associem-se os agravos de instrumento nos 0704926-11.2023.8.07.0000, 0712053-97.2023.8.07.0000 e 0731928-53.2023.8.07.0000, os quais deverão ser incluídos em pauta de julgamento conjuntamente. Brasília, DF, em 13 de setembro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator